Tribunal: STJ
Processo: 0008269-92.2013.8.06.0175
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183294 - CE(2024/0439510-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: EOLICA GUAJIRU LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
RECORRIDO
: EDMAR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JÉFERSON CAVALCANTE DE LUCENA - CE018340
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
JUSTA
INDENIZAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS PELA PARTE. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO PROPOSTA
POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DO
REGIME DO
-B DO DECRETO-
TERMO
ART. 15
LEI 3.365/1941.
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR
DEPOSITADO. SÚMULA No 179 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
EXTENSÃO
CONHECIDA,
DESPROVIDO.
1. Cabe ao aplicador da lei, na 1a e 2a instâncias, realizar cotejo fático-probatório
para decidir a causa. Assim, para se infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, a
fim de se verificar a justa indenização para o caso concreto, seria imprescindível o
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, por
encontrar óbice na Súmula no 7 desta Corte, que apregoa: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
2. Na hipótese, não há que se falar em omissão, porquanto o Tribunal de origem
apreciou as teses tidas por relevantes para solução da demanda. A mera insatisfação
com o conteúdo do acórdão proferido não enseja a nulidade por negativa de
prestação jurisdicional. Isso porque "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no

AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
).
19/4/2024
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos casos em que a ação de
desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o
regime do
-B do Decreto-
quanto ao termo inicial dos juros
art. 15
Lei 3.365/1941
moratórios, visto que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Em
tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado. Aplicabilidade da
Documento eletrônico VDA55951340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e3cdb874-9d4e-4c3c-96c5-9355b3fe31d7

" (
relator Ministro Herman Benjamin,
Súmula 70/STJ
REsp n. 1.742.915/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/9/2018,
27/11/2018; AREsp 1.230.018/GO,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
16/4/2018)
4. A instituição financeira é responsável pela correção monetária dos valores
depositados, conforme disposição da Súmula no 179 do STJ,
: "O
in verbis
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo
pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos".
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e3cdb874-9d4e-4c3c-96c5-9355b3fe31d7

RECURSO ESPECIAL No 2183294 - CE(2024/0439510-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: EOLICA GUAJIRU LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
RECORRIDO
: EDMAR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JÉFERSON CAVALCANTE DE LUCENA - CE018340
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
JUSTA
INDENIZAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS
APRESENTADOS PELA PARTE. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO PROPOSTA
POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE DO
REGIME DO
-B DO DECRETO-
TERMO
ART. 15
LEI 3.365/1941.
INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR
DEPOSITADO. SÚMULA No 179 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
EXTENSÃO
CONHECIDA,
DESPROVIDO.
1. Cabe ao aplicador da lei, na 1a e 2a instâncias, realizar cotejo fático-probatório
para decidir a causa. Assim, para se infirmar a conclusão das instâncias ordinárias, a
fim de se verificar a justa indenização para o caso concreto, seria imprescindível o
reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de recurso especial, por
encontrar óbice na Súmula no 7 desta Corte, que apregoa: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial".
2. Na hipótese, não há que se falar em omissão, porquanto o Tribunal de origem
apreciou as teses tidas por relevantes para solução da demanda. A mera insatisfação
com o conteúdo do acórdão proferido não enseja a nulidade por negativa de
prestação jurisdicional. Isso porque "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no

AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
).
19/4/2024
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "nos casos em que a ação de
desapropriação for proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o
regime do
-B do Decreto-
quanto ao termo inicial dos juros
art. 15
Lei 3.365/1941
moratórios, visto que não submetem as suas dívidas ao sistema de precatórios. Em
tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em julgado. Aplicabilidade da
" (
relator Ministro Herman Benjamin,
Súmula 70/STJ
REsp n. 1.742.915/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/9/2018,
27/11/2018; AREsp 1.230.018/GO,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
16/4/2018)
4. A instituição financeira é responsável pela correção monetária dos valores
depositados, conforme disposição da Súmula no 179 do STJ,
: "O
in verbis
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo
pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos".
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela CENTRAL EÓLICA GUAJIRÚ S.
A., com fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim sumariado (fls. 298-300):
DIREITO PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO
TÉCNICO PERICIAL. QUESTIONAMENTOS SOBRE ELEMENTOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. RESPOSTAS CONCLUSIVAS. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 23 E 27 DO
DECRETO-
SENTENÇA QUE HOMOLOGA LAUDO
LEI 3.365/41.
TÉCNICO. SUPRIDA A INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER
OS QUESITOS DO ASSISTENTE TÉCNICO. RESPOSTA AOS
QUESITOS ANEXADA AOS AUTOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TESE NÃO CONHECIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS COMPENSATÓRIOS.
NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE
RENDA (PRODUTIVIDADE) EXPRESSA. PRECEDENTE VINCULANTE
DO STJ E STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao objeto do processo, percebe-se que se trata de ação de cunho
exclusivamente patrimonial, em que a área descrita na inicial foi declarada de
utilidade pública para instituição de servidão administrativa para passagem de
linhas de transmissão de energia elétrica.
2. Define-se servidão administrativa como “uma restrição imposta pelo ente
estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte a utilização
do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o
interesse público. Desse modo, o bem poderá ser utilizado para a prestação de
um determinado serviço público (a execução de uma obra, por exemplo),
sempre com a intenção de satisfazer as necessidades coletivas”.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

(CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo 5 ed. rev. amp. e
atual. Salvador: Juspodivm, 2018).
3. A natureza jurídica da servidão administrativa é de um direito real de gozo
ou fruição sobre imóvel alheio, de caráter acessório, perpétuo, indivisível e
inalienável. Decorrente do poder de polícia do Estado que, fundado no
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, sujeita o direito
de propriedade de determinadas pessoas ao cumprimento do postulado da
função social de raiz constitucional.
4. A servidão administrativa, elencada como uma das espécies de intervenção
do Estado na propriedade, assemelha-se à desapropriação, podendo ser
instituída por acordo entre as partes ou através de sentença judicial. Com
aplicação do mesmo procedimento da desapropriação, qual seja, o previsto no
Decreto-
devendo ser precedida de declaração de utilidade
Lei no 3.365/41,
pública, na prescrição do
o do referido Decreto-Lei.
art. 2
5. No que tange à indenização, dispõe a doutrina que “a indenização não será
da propriedade, mas sim dos danos ou prejuízos que o uso dessa propriedade
pelo Poder Público efetivamente causar ao imóvel serviente. Se desse uso
público não resultar prejuízo ou dano à propriedade particular, a
Administração nada terá que indenizar. Só o exame específico de cada caso
particular poderá indicar se haverá ou não prejuízos a compor na servidão
administrativa que vier a ser instituída.” (MEIRELLES, Hely Lopes.
administrativo brasileiro. 31 ed. atual. por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio
Balestero Aleixo, José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2005.)
6. No caso concreto, a controvérsia nos autos cinge-se somente quanto aos
lindes indenizatórios. Para os fins pretendidos, atendendo ao princípio
constitucional da plena, ampla e justa indenização, bem como ao disposto no
do Decreto
faz-se mister uma indenização
art. 26,
Lei no 3.365/41,
correspondente ao real e efetivo valor do imóvel no mercado, sem prejuízo ao
patrimônio do expropriado.
7. As teses recursais, por sua vez, reiteram os argumentos anteriormente
vertidos, meio pelo qual se contesta o valor da terra nua, aduzindo que o perito
não seguiu o que os
§1o e 27,
, do DL
; o fato de ele,
art. 23,
caput
3.365/41
, ter usado em sua pesquisa de mercado amostras de ofertas de imóveis
expert
de pequena extensão, que não são semelhantes ao imóvel avaliado,
contrariando, assim, os dispositivos já citados; não ter seguido os parâmetros
de valores da metodologia que ele próprio escolheu para elaborar o laudo, a
fim de apurar o coeficiente de servidão, observando índices equivocados
quanto aos seguintes fatores: localização do imóvel, posição da linha de
transmissão em relação ao imóvel atingido, números de torres instaladas na
faixa de servidão, estado da superfície do imóvel e campo de arbítrio; o
acréscimo da indenização pela área remanescente do imóvel não atingida pela
servidão. Passo a fundamentar a decisão referencialmente à sentença.
8. Após apresentação de quesitos, o perito elucidou os questionamentos, cujas
respostas repousam às
;
fls.179/293 fls.508/522.
9. É importante que se diga que os laudos apresentados, bem como quesitos
inicialmente formulados (
e
) e todos os pedidos de
fls.128/130
135/136
esclarecimentos constantes às
e
trazem minúcias
fls.305/333
362/376,
técnicas, com menções a índices, equações, metragens e valores que somente
aquele profissional versado na área poderia tecer considerações sobre o
espelhamento ou não da realidade. O Juiz, portanto, não é esse profissional,
tanto que se vale do auxílio de peritos para obter uma visão imparcial e que
retrate a realidade.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

10. Assim, e considerando as respostas de
entendo que as razões
fls.508/522,
para a utilização dos índices constantes nos laudos, bem como das variáveis
mencionadas pelo perito, estão devidamente fundamentadas em dados
técnicos, estudos e pesquisa de campo.
11. Por consequência, ratifico as razões adotadas na sentença, a fim de
ratificar a conclusão do perito na fixação do valor da indenização pela
restrição imposta ao imóvel, qual seja, o valor de R$29.460,00 (vinte e nove
mil, quatrocentos e sessenta reais), para maio de 2015.
12. Com relação aos juros moratórios, não conheço da tese, eis que inexiste
interesse recursal para tanto.
13. Quanto ao pleito de exclusão da incidência de juros compensatórios,
merece acolhimento a tese recursal, eis que para sua incidência deve haver
comprovação expressa da perda de renda decorrente da restrição do uso da
propriedade. Precedentes orientadores: STJ, Pet n.
relator Ministro
12.344/DF,
Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/10/2020,
13/11/2020;
STF, ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em 17-05-2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO D Je-080 DIVULG 15-04-2019
PUBLIC 16-04-2019.
14. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, a fim de excluir
da condenação imposta a incidência de juros compensatórios, eis que
indevidos na presente hipótese.
Opostos embargos de declaração pela ora recorrente (fls. 377-379), eles foram
rejeitados, consoante a seguinte ementa (fls. 390-391):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. MERA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
PELA
VIA
ESCOLHIDA.
DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
1. Segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão, sentença ou
acórdão, ou ainda quando o magistrado ou órgão colegiado tenha omitido
apreciação em relação à matéria sobre a qual deveria se pronunciar, porque
suscitada pelas partes ou porque deveria se pronunciar de ofício, ou ainda para
corrigir erro material.
2. Em análise do presente caderno processual, em que pese a parte recorrente
afirmar querer um aperfeiçoamento da decisão para esclarecer supostas
omissões, o que se perceber é que a embargante está tentando rediscutir
matéria de fato e de direito já analisada na decisão recorrida.
3. Com efeito, a decisão atacada pelo recurso de apelação foi prolatada em 03
de novembro de 2023, analisando todas as alegações ora apresentadas, o que
demonstra que não restam configurados os requisitos necessários para o
acolhimento do presente instrumento recursal.
4. Registre-se que a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX,
prescreve que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo
a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à
intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
.
informação
5. Deve, pois, o julgador se pronunciar de forma clara e suficiente sobre a
questão posta nos autos. É certo que não é necessário que se rebata, um a um,
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados
sejam suficientes para embasar a decisão.
6. Compulsando os autos, verifico que a matéria debatida foi analisada de
forma concreta, de acordo com as alegações fáticas e jurídicas apresentadas,
não havendo motivo para o acolhimento das razões ora apresentadas.
7. Então, como o recurso interposto não se presta ao fim a que ele se destina
em razão da inexistência de pressuposto que o justifique, e incidindo, destarte,
a Súmula no 18 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “são
indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da
controvérsia jurídica já apreciada”, o tenho como impróprio.
8. Embargos de declaração conhecido e improvido.

Em seu recurso especial de fls. 406-424, a Companhia alega que o acórdão
recorrido afrontou os arts. 477, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; arts. 15-B, 23, § 1o, 27,
e § 1o, e 33 do Decreto-
e os arts. 884 e 944 do CC.
caput
Lei 3.365/1941;
Postula a anulação dos acórdãos recorridos por violarem os arts. 489, §1o, e 1.022,
II, do CPC, em negativa de prestação jurisdicional.
Afirma que, "ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa, não há dúvida que
o acórdão recorrido violou os arts. 23, § 1o e 27,
do Decreto-
bem como o
caput
Lei 3.365/1941,
§§ 2o e 3o do CPC". Diz, em complemento, que "o valor indenizatório indicado pelo
art. 477,
perito não poderia ser aceito pelo Juízo, sendo que a homologação do laudo sem o julgamento
sobre tais questões resultaram no cerceamento de defesa da recorrente".
Aduz que não foram observados os parâmetros de avaliação, o que gerou a
superavaliação da área atingida pela servidão administrativa, pois "o perito não considerou o
valor venal na avaliação, e segundo, porque se omitiu sobre a redação dos arts. 23, § 1o e 27,
do Decreto-
que expressamente preveem que a avaliação do imóvel pelo
caput
Lei 3.365/1941,
Perito deverá atender às circunstâncias enumeradas no
".
art. 27
Assevera que, "ao manter a sentença de primeiro grau, o acórdão proferido pelo
Tribunal de origem violou os
e 944 do Código Civil, porque da forma em que foi fixada
art. 884
a indenização houve enriquecimento sem causa da parte recorrida, visto que não corresponde à
extensão do dano sofrido com a servidão no imóvel". Ademais, defende ser "a quantia de R$
2.736,06, indevidamente computada no laudo pericial a título de desvalorização do remanescente
(laudo pericial)".
Propugna que, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicado o
-B do
art. 15
Decreto-
o qual define como sendo o termo inicial da contagem dos juros o dia 1o
lei 3.365/41,
do exercício seguinte ao trânsito em julgado, sendo que a sentença determinou que o termo
inicial seria o trânsito em julgado.
Destaca a necessidade de correção monetária do valor depositado pelo mesmo
índice aplicado ao valor da condenação, isto é, IPCA-E.
Requer o provimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

Recurso admitido na origem (fls. 433-442).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial merece ser parcialmente conhecido.
O Tribunal de origem, apreciando o conteúdo fático-probatório dos autos,
especialmente a prova pericial, concluiu ser justa a indenização fixada no caso concreto. Confira-
se (fls. 303-309):
11. No caso concreto, a controvérsia nos autos cinge-se somente quanto aos
lindes indenizatórios. Para os fins pretendidos, atendendo ao princípio
constitucional da plena, ampla e justa indenização, bem como ao disposto no
do Decreto
faz-se mister uma indenização
art. 26,
Lei no 3.365/41,
correspondente ao real e efetivo valor do imóvel no mercado, sem prejuízo ao
patrimônio do expropriado.
12. Os quesitos formulados inicialmente pela parte autora constam às fls.
e o Laudo Técnico do perito, com respostas aos quesitos, encontra-se
128/130,
às fls. 179/293.
13. Às fls.
está a manifestação da autora quanto ao Laudo Pericial,
305/333
oportunidade na qual pediu esclarecimentos, anexando laudo do assistente
técnico, às fls.334/346.
14. Às fls.
consta as respostas do perito à manifestação da autora,
356/358
vindo a autora, mais uma vez, a peticionar aos autos, contestando as repostas
do perito, sob a alegação de que ele não respondeu às perguntas por ela
formuladas (fls.
).
362/376
15. Os autos retornaram ao juízo, após anulação da sentença, e o perito foi
novamente intimado para prestar os esclarecimentos solicitados pela autora,
tendo ele juntado laudo às fls.
com manifestação da autora sobre às
508/522,
fls. 523/534.
16. Amparada no parecer do assistente técnico de fls.
a requerente
334/346,
pediu explicações ao perito, conforme peça de fls.
Os mesmos
305/333.
argumentos são expostos ainda na petição de fls.
e em sua última
362/376
manifestação nos autos (fls.
), protocolada após os esclarecimentos do
523/534
perito.
17. Basicamente, a requerente impugna o Laudo Pericial nos seguintes pontos:
o valor da terra nua, aduzindo que o perito não seguiu o que os
§1o e
art. 23,
27,
, do DL
; o fato de ele,
, ter usado em sua pesquisa de
caput
3.365/41
expert
mercado amostras de ofertas de imóveis de pequena extensão, que não são
semelhantes ao imóvel avaliado, contrariando, assim, os dispositivos já
citados; não ter seguido os parâmetros de valores da metodologia que ele
próprio escolheu para elaborar o laudo, a fim de apurar o coeficiente de
servidão, observando índices equivocados quanto aos seguintes fatores:
localização do imóvel, posição da linha de transmissão em relação ao imóvel
atingido, números de torres instaladas na faixa de servidão, estado da
superfície do imóvel e campo de arbítrio; o acréscimo da indenização pela
área remanescente do imóvel não atingida pela servidão.
18. Em suas respostas aos esclarecimentos formulados pela autora, o perito
ratifica todas as conclusões constantes no laudo de
Por ser objeto
fls.179/293.
de impugnação recursal, transcrevo as respostas descritivas do perito.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

19. Em relação à primeira indagação, afirma que “A Autora considerou nossa
resposta como evasiva, temos a discordar, incluem aos posicionamentos
correlatos da Autora itens 11, 12 e 13 Fls. 366 dos autos, pois nessa
oportunidade informar especificando que se trata de imóvel setor urbano/
suburbano (IPTU) com área de Faixa de Servidão Administrativa de 620,00
m2 e não Rural (ITR)), e o valor a ser pago pela indenização à Faixa de
Servidão será o considerado para fins fiscais, além deste vir a constar no
Registro do Imóvel (Matrícula), a indenização será pelo uso da servidão e
”. Além disso, tece
não pela compra da área de terra da Faixa de Servidão
outros três tópicos para justificar sua resposta, conforme consta à fl. 510 dos
autos.
20. Em resposta ao segundo questionamento, diz que “(...) trata-se de imóvel
urbano e não gleba rural”, discorrendo que o melhor índice a ser utilizado
para representar a valoração real atribuída ao mercado imobiliário da região
do imóvel avaliando seria o previsto na “2.) (...) Norma NBR 14653- Parte 1
Procedimentos, item 7.4.2, d, que indica que os dados de mercados de
preferência contemporâneos sejam com a data de referência da avaliação, o
que foi feito por nós em pesquisa mercadológica, partindo das
disponibilidades do mercado de imóveis urbanos, o valor da terra nua, que é
de praxe na busca de imóveis assemelhados na região, admitindo-se a
veracidade e Boa Fé do informante, sendo estes por anúncios de imobiliárias,
”. Em outros tópicos,
corretores, proprietários, anúncios de sites e etc, s. m. j.
traz esclarecimentos sobre a metodologia usada, mantendo a resposta dada no
Laudo inicial (fls.
).
511/512
21. Quanto ao quesito 3, em que a requerente discorre sobre a classificação do
imóvel, o experto afirma que “consta no Laudo Pericial a classificação como
estando sua localização no setor urbano a delimitação urbanista do referido
município
conforme indicado na Fls. 284 dos autos. As
Trairi/CE,
infraestruturas são precárias devido ser um setor urbano, mas delimitado em
zona 'suburbana' por estar na periferia do centro comercial, contendo luz,
acessos por estrada cascalhada e servida por transportes privados. Também
devido as coordenadas existentes da faixa de serviente é possível enquadrar
no setor urbano do município. Nossa pesquisa de mercado buscou imóveis
assemelhados preferencialmente possuidores de pequenas áreas de terras
urbanas, estando registradas suas características físicas e locacionais
urbanas, bem como os melhoramentos públicos; entre eles as infraestruturas:
” (fls.
).
Luz, Água, etc.
512/513
22. Em relação à indagação 4, relativa à existência de eventual loteamento no
imóvel objeto da lide ou de projeto nesse sentido, o perito informa “que se
trata de indenização da Faixa de Servidão, não se trata de lote ou loteamento,
bem como não constando por Parte da Autora ou Parte da Requerida
documentações nos autos referentes a projetos de loteamentos pretéritos, os
” (fl.513).
quais registrados na prefeitura de Trairi/CE
23. No quesito 5, a autora pede que seja refeita a pesquisa de preços, segundo
os seus critérios, ocasião em que o perito responde que, “Quanto à
interpretação da Autora que o imóvel avaliando é uma extensa gleba bruta
rural, temos a discordar, inclui item 17 Fls.368 dos autos, pois nessa
oportunidade informar especificando que tal afirmação ao avaliando em nada
contribui para elucidação da Lide em destaque no processo, essa prática
procura sim distanciar-nos do foco
que é a indenização da
central/assunto
Servidão Administrativa / Faixa de Servidão à Eólica. 5.2) Assim,
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

esclarecemos que o processo em epígrafe se trata de uma indenização de
Faixa de Servidão especificada tanto pelo Assistente Técnico da Autora e
classificada em terras urbanas / imóvel urbano, como também por nós que se
trata de Servidão do Setor Urbano por onde passa a L. T. Eólica Guajirú S/A,
no município de
Também demonstrados em nossos cálculos
Trairi/CE.
avaliatórios o provável 'Valor de Mercado' da Indenização dessa área de
Servidão Administrativa no Setor Urbano com pesquisas de imóveis
assemelhados em nosso Laudo Técnico de Engenharia de Avaliação com ART
do CREA CE no processo em epígrafe. Destarte, mantemos os cálculos e
nossas respostas e o valor de indenização ao imóvel avaliando; Faixa de
” (fl. 514).
Servidão
24. Quanto ao item 6, o experto diz que, “realizamos a pesquisa de mercado
com base no objeto da avaliação, sendo para fins de indenização da Faixa de
Servidão com área de620,00m2 em setor urbano. 6.2) A pesquisa em momento
algum busca elevar preço de mercado, este sendo uma dinâmica da valoração
econômica de imóveis na região, buscamos imóveis assemelhantes como terra
nua e sem incluir benfeitorias, enquadrando a área da Faixa de Servidão a
ser indenizada dentro da amplitude amostral formada pela pesquisa de dados
de mercados contemporâneos e assemelhados na região de
a
Trairi/CE,
situação e data referendados no Laudo Pericial, atendendo NBR 14653-Parte
1 Procedimentos. 6.3) As possíveis Benfeitorias existentes indicadas pela
Requerente não foram contempladas nos valores das terras nuas. Os imóveis
foram pesquisados de acordo com a disponibilidade do mercado local, Fls.
206 a 260 dos autos. Os valores de Benfeitorias sejam Reprodutivas ou não
Reprodutivas estão valoradas a parte e demonstradas em tabelas no Laudo
” (fl. 515).
Pericial, Fls. 199 e 200 dos autos
25. No quesito 7, esclarece o perito que “o valor a ser pago pela indenização
à Faixa de Servidão de terras urbanas, será o considerado para fins fiscais,
além deste vir a constar no Registro do Imóvel (Matrícula), a indenização
será pelo uso da Faixa de Servidão e não pela compra da área de terra da
Faixa de Servidão. Como sabemos, poderá um dia a linha ter sua trajetória
alterada ou deixar de existir, o que ocorrerá o fim da servidão administrativa
e a Faixa de Servidão voltará ao pleno domínio do proprietário / possuidor.
Assim, tal desvalorização à indenização em até 40% pelo fato de detentor da
posse à área da servidão não temos como aplicar fundamentando, pois o
imóvel poderia vir a ser regularizado por um instituto do direito imobiliário,
assim, desde já permanecemos em nossa atribuição de avaliador não indo
” (fl. 516).
além do limite de nossas atribuições
26. Quanto ao item 8, em que a autora diz ao perito para ajustar o índice
utilizado no fator Região de Localização do imóvel, de modo a passar de 2
para 1, o perito responde que “Quanto ao quesito formulado em referência ao
impacto da servidão ao índice e fator 'região' da localização do imóvel,
manteremos, pois todas nossas demonstrações e cálculos referentes ao
Coeficiente de Servidão (CS) encontram-se no Laudo Pericial e foram frutos
de diligências reais, estando nas Fls. 202 e 203 dos auto, como Região 2
Suburbana' sendo o índice 2 e consequentemente ao fator na Tabela de
” (fls. 516 e 517).
Valores Percentuais em 1%
27. Em relação ao tópico 9, em que a autora impugna o índice usado pelo
perito, tendo em consideração a Posição da Linha de Transmissão em relação
ao imóvel, o perito diz que: “Quanto ao quesito formulado em referência ao
impacto da servidão ao índice utilizado e fator 'posição do imóvel atingido',
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

demonstramos na Fls. 202 dos autos em sendo ele frontal referindo-se ao
índice 10, consequentemente ao fator na Tabela de Valores Percentuais em
19,00%. Informamos que assistente técnico da Autora se valeu do mesmo
impacto da forma 'posição do imóvel atingida' pela Servidão, Fls. 73 dos autos
” (fl.517). Junta, ainda, figura que demonstra a razão pela qual utilizou os
índices contestados.
28. No tocante à indagação 10, em que a autora diz ao perito para ajustar o
índice utilizado no fator Números de Torres Instaladas na Faixa de Servidão,
passando de 2 para 1, o perito responde que “Quanto ao Quesito formulado
em referência ao número de Torres, o Auxiliar de Perito poderia ter
encontrado o número de torre por nós utilizado, buscando em nosso Laudo
Pericial na Fls. 202 dos autos, encontrando que se trata de uma única Torre,
a qual levantada durante a diligência estando ele presente. Sendo o seu
referencial índice de 02, consequentemente ao fator na Tabela de Valores
” (fl. 518).
Percentuais em 22,43%
29. Em resposta ao quesito 11, em que a autora diz que o índice correto a
utilizar, tendo em conta a característica do terreno, seria o 1, usado para terras
secas, e não o índice 4, usado para área alagada. Neste ponto, esclarece o
perito que “quanto ao quesito formulado em referência ao impacto da
servidão ao índice utilizado ao fator 'estado de superfície' demonstramos na
Fls. 202 dos autos, que em diligência constatamos em sendo seca e seu
referencial índice 4, consequentemente ao fator na Tabela de Valores
Percentuais em 5,92%. A área da faixa de servidão, considerada diligenciada
na ocasião estava presente o assistente de perito da parte da Autora conforme
” (
).
consta na Fls. 173 dos autos
fls.518/519
30. No quesito 12, a autora contesta a utilização pelo perito de índice máximo
em relação ao fator Campo de Arbítrio, aduzindo que o máximo se refere à
utilização de torres metálicas para sustentação. Neste tópico, o perito diz que “
Quanto ao quesito formulado em referência ao impacto da servidão ao índice
utilizado e consequente ao fator 'campo de arbítrio' está justificado e
demonstramos especificamente nas Fls. 204, 203 e 202 dos autos em sendo
índice calculado em 10%, atendendo a graduação de impactantes,
” (fl.
consequentemente ao fator na Tabela de Valores Percentuais em 14,00%
519).
31. Quanto ao quesito 13, a requerente pede que o perito faça os ajustes
necessários, de acordo com os quesitos anteriores, e aplique o índice 24,11%
de coeficiente de servidão. Neste ponto o perito afirma que “quanto aos
quesitos anteriores formulados pela Autora em referências aos impactos na
referida Faixa de Servidão, suas divergências aos índices por nós utilizados e
consequente seus percentuais, temos a informar que foram discordadas todas
suas infundadas argumentações. Ratificando nossos índices e fatores com
seus percentuais ao Coeficiente de Servidão, que todos foram demonstrados e
especificados em nosso Laudo Pericial, aos quais mantivemos as
fundamentações e os cálculos ao Coeficiente de Servidão relacionado à Faixa
”. No
de Servidão a ser indenizada, Fls.202 dos autos, resultando em 75,52%
mais, contesta os cálculos do assistente técnico e ratifica o que disse no laudo
inicial (fls.
).
520/521
32. Em relação ao quesito 14, em que a autora pede a exclusão do acréscimo
de 10% no valor da indenização, posto que o coeficiente de servidão já leva
em consideração a perda do valor do bem, o perito diz que “Quanto ao quesito
formulado que o Coeficiente de Servidão já expressa a perda real do valor
imóvel em função de restrições, riscos e incômodos, a Autora solicita excluir
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

do cômputo da indenização o acréscimo de 10% a título de desvalorização do
remanescente. Temos a informar que foi demonstrado o cálculo da
indenização à área afetada em Fls. 187 dos autos, utilizamos a
desvalorização imposta ao remanescente de 10%, devido ao 'efeito corona'.
Também temos a informar, que o assistente técnico da Autora admite existir a
desvalorização à área do remanescente de 8%, mas sem demonstrar seus
”. Considera, ainda, a existência do efeito
cálculos, vide Fls. 53 dos autos
corona e traz citação sobre o tema (fls.
).
520/521
33. Por fim, no tocante ao quesito 15, pelo qual a autora pretende que o perito
ajuste o valor da indenização, o experto responde que “foram discordadas
todas as infundadas argumentações da Autora aos ajustes de índices e
percentuais de fatores. Ratificando que nossos índices e fatores com seus
percentuais foram todos demonstrados e especificados em nosso Laudo
Pericial, aos quais mantivemos as fundamentações e os cálculos ao
Coeficiente de Servidão relacionado à Faixa de Servidão a ser indenizada,
permanecendo inalterado o cálculo final, informamos ser o provável 'Valor de
Mercado' da indenização da Faixa de Servidão em R$ 29.460,00 (vinte e nove
mil, quatrocentos e sessenta reais), fundamentado em nosso Laudo Pericial
” (fl. 522).
de
em Fls.188 dos autos
6231-5/30
29/05/2015
34. Considerando o extenso e detalhado laudo pericial de
bem
fls.179/293,
como os esclarecimentos também pormenorizados e acima expostos, entendo
que não há razões para infirmar as conclusões do perito.
35. É importante que se diga que os laudos apresentados, bem como quesitos
inicialmente formulados (
e
) e todos os pedidos de
fls.128/130
135/136
esclarecimentos constantes às
e
trazem minúcias
fls.305/333
362/376,
técnicas, com menções a índices, equações, metragens e valores que somente
aquele profissional versado na área poderia tecer considerações sobre o
espelhamento ou não da realidade. O Juiz, portanto, não é esse profissional,
tanto que se vale do auxílio de peritos para obter uma visão imparcial e que
retrate a realidade.
36. Assim, e considerando as respostas de
entendo que as razões
fls.508/522,
para a utilização dos índices constantes nos laudos, bem como das variáveis
mencionadas pelo perito, estão devidamente fundamentadas em dados
técnicos, estudos e pesquisa de campo.
37. Por consequência, ratifico as razões adotadas na sentença, a fim de
ratificar a conclusão do perito na fixação do valor da indenização pela
restrição imposta ao imóvel, qual seja, o valor de R$29.460,00 (vinte e nove
mil, quatrocentos e sessenta reais), para maio de 2015.
Assim, não podem ser conhecidas as teses de afronta aos arts. 477, §§ 2o e 3o, do
CPC; arts. 23, § 1o, e 27,
e § 1o, do Decreto-
e arts. 884 e 944 do CC, tendo
caput
Lei 3.365/1941;
em vista que rever o entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, atraindo a incidência do
enunciado 7 da Súmula do STJ ("a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial").
Enfim, para se chegar a conclusão diversa daquela sufragada pelo Tribunal de
origem seria imprescindível o reexame da prova pericial, procedimento sabidamente inviável na
seara especial, a qual não pode ser considerada uma terceira instância recursal.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

Também se constata pelo trecho acima transcrito do acórdão o descabimento da
alegação recursal de que o
do Tribunal de Justiça seria omisso.
decisum
A omissão que justifica a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão levantado pela parte e que
seja capaz, em tese, de infirmar a conclusão judicial.
Na hipótese, não há que se falar em omissão porque o Tribunal de origem
apreciou as teses tidas por relevantes para solução da demanda. A mera insatisfação com o
conteúdo do acórdão proferido não enseja a nulidade por negativa de prestação jurisdicional.
Isso porque "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentam. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.570.205/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/12/2023,
19/4/2024)
Com efeito, o fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da
defendida pela recorrente não vicia o julgado. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
12/8/2024,
15/8/2024;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Desse modo, não se tem omissão, mas, sim, inconformismo com o resultado do
julgado atacado.
De outra banda, ainda que a tese acerca do termo inicial dos juros moratórios não
tenha sido conhecida pelo Tribunal de origem com fundamento na ausência de interesse recursal,
considera-se fictamente prequestionada, porquanto foi objeto dos embargos de declaração
opostos pela ora recorrente.
Embora deva ser conhecida, não pode ser acolhida, uma vez que, consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que a ação de desapropriação for
proposta por pessoa jurídica de direito privado, não se aplica o regime do
-B do Decreto-
art. 15
quanto ao termo inicial dos juros moratórios, visto que não submetem as suas
Lei 3.365/1941
dívidas ao sistema de precatórios. Em tais casos, os juros são devidos a contar do trânsito em
julgado. Aplicabilidade da
" (
relator Ministro Herman
Súmula 70/STJ
REsp n. 1.742.915/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/9/2018,
27/11/2018; AREsp 1.230.018/GO,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
16/4/2018)
Os juros moratórios têm por finalidade ressarcir o expropriado pela mora no
pagamento da indenização, sendo que, na hipótese em testilha, não há motivo para a pessoa
jurídica de direito privado que ajuizou a ação ter um período de graça até o dia 1o do exercício
seguinte ao trânsito em julgado.
Na mesma toada, a correção monetária - matéria de ordem pública, cognoscível
de ofício, que não preclui - pode ser analisada, mormente por ter sido suscitada pela ora
recorrente perante a Corte estadual. Todavia, não prospera a tese da companhia recorrente de que
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

seria necessária a correção monetária do valor depositado pelo mesmo índice aplicado ao valor
da condenação, isto é, IPCA-E. Isso porque a instituição financeira depositária é a responsável
pela correção monetária dos valores, conforme disposição da Súmula no 179 do STJ,
:
in verbis
"O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo
pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos".
Além disso, o próprio Decreto-
no §2o do
permite ao
lei no 3.365/1941,
art. 33,
desapropriado levantar até 80% (oitenta por cento) do valor depositado, o que ocorreu na
hipótese, conforme relatado na sentença (fl. 201), que determinou o abatimento do valor já
depositado
recebido. Desse modo, não há que se falar em fixação judicial de correção
e/ou
monetária do valor depositado pelo mesmo índice da condenação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, na parte
.
conhecida, negar-lhe provimento
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil. Deverão ser
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do dispositivo legal
acima referido, bem como eventuais legislações extravagantes que tratem do arbitramento de
honorários e as hipóteses de concessão de gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:59
Código de Controle do Documento: e3e8a8f8-0ede-427e-acd8-d149d52f8126

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.183.294 / CE
Número Registro: 2024/0439510-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082699220138060175 82699220138060175
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EOLICA GUAJIRU LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
RECORRIDO
: EDMAR NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: JÉFERSON CAVALCANTE DE LUCENA - CE018340
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: c1f00644-ebee-49af-a0c1-6b30d7bb0da4

Documento eletrônico VDA55916880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:17
Código de Controle do Documento: c1f00644-ebee-49af-a0c1-6b30d7bb0da4